Tribunal: TJSP
Processo: 2138492-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. Saldo remanescente de pagamento de precatório.
ANATOCISMO. Matéria de ordem pública. Cálculo de juros sobre juros. Anatocismo caracterizado. Necessidade de ser desmembrado o débito em principal e juros moratórios, a fim de evitar bis in idem. Juros simples. Inteligência do artigo 100, § 12, da Constituição Federal.
RECURSO NÃO PROVIDO.